Tribunal: CARF
Processo: 10530.724149/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS NÃO DECLARADAS. DCTF RETIFICADORA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO TARDIA. EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 33, a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício e, portanto, não tem o condão de modificar a cobrança do crédito tributário a ser executada.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM A UTILIZAÇÃO DE SUPOSTOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE TÍTULOS PÚBLICOS ANTIGOS. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. CIÊNCIA DA FRAUDE. DOLO.
Correta a aplicação da multa qualificada em caso de utilização de supostos créditos provenientes de títulos públicos antigos, firmado mediante contrato com empresa fraudadora, descabendo alegar boa-fé quando o contribuinte recebe notificação da RFB com explicação da fraude e orientação de retificar a DCTF, mas o faz somente após o início da ação fiscal. Comprovado o dolo, impõem-se aplicação de multa de ofício qualificada. Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724149/2019-61
ACÓRDÃO
1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLIMPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
RECEITAS
NÃO
DECLARADAS.
DCTF
RETIFICADORA
NO
CURSO
DA
AÇÃO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO TARDIA. EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 33, a declaração entregue após o início
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício e, portanto, não tem o condão de modificar a cobrança do crédito
tributário a ser executada.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM A
UTILIZAÇÃO DE SUPOSTOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE TÍTULOS
PÚBLICOS ANTIGOS. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. CIÊNCIA DA FRAUDE.
DOLO.
Correta a aplicação da multa qualificada em caso de utilização de supostos
créditos provenientes de títulos públicos antigos, firmado mediante
contrato com empresa fraudadora, descabendo alegar boa-fé quando o
contribuinte recebe notificação da RFB com explicação da fraude e
orientação de retificar a DCTF, mas o faz somente após o início da ação
fiscal. Comprovado o dolo, impõem-se aplicação de multa de ofício
qualificada. Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção
dolosa tendente a ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
2
I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Redução de 150% para 100% em face da
alteração da legislação com efeito retroativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar a preliminar suscitada e, ii) no mérito, a ele dar provimento
parcial para manter integralmente a decisão recorrida, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual
o correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100% em face da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do IRPJ e CSLL dos anos calendários 2014, 2015 e
2016, exigindo o recolhimento de IRPJ (fls. 02/25) no valor de R$ 459.840,36 de imposto e R$
689.760,51 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais, com aplicação de multa
de 150%, bem como exigindo o recolhimento de CSLL (fls. 27/47) de R$ 99.868,46 de contribuição
e R$ 149.802,67 de multa de lançamento de ofício (multa de 150%).
O procedimento fiscal foi aberto em vista da constatação de divergências entre os
valores devidos de IRPJ e CSLL (períodos 2014 a 2016) indicados na ECF e os declarados em DCTF.
O objeto do Recurso Voluntário restringiu-se na questão de espontaneidade
(durante a fiscalização) e redução da multa de 150%.
A impugnação alegou que a empresa estava em processo de reforma na sala, ambas
as salas são alugadas (pela Recorrente) e que teria ocorrido erro de intimação.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
3
Argumentou tem como único cliente a Empresa Baiana de água e saneamento e
Saneamento e que todos os tributos são recolhidos diretamente nas notas fiscais.
Alegou que foi vítima de uma quadrilha de estelionatários e que não seria
pertinente a aplicação de multa de 150%.
A DRJ julgou improcedente a impugnação para manter integralmente as exigências
de IRPJ e CSLL, todas com respectivas multas e juros de mora e quanto à responsabilidade
tributária, declarou definitiva a responsabilidade de Clovis Jose Rocha da Silva.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação na questão de
espontaneidade e redução da multa de 150% e afirmou em sede de preliminar que a DRJ
concordou que ocorreu retificação das DCTFs durante a ação a fiscal e que mesmo se tivesse
ocorrido, teria conseguido o benefício de adquirir a espontaneidade porque durante três meses
não ocorreu nenhuma intimação ou comunicado para a empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
O procedimento fiscal foi aberto em vista da constatação de divergências entre os
valores devidos de IRPJ e CSLL (períodos 2014 a 2016) indicados na ECF e os declarados em DCTF,
tendo o contribuinte sido intimado a justificar as diferenças, mediante comprovação documental,
lembrando que a Recorrente era optante do lucro presumido.
A Recorrente respondeu, em 03/12/2018, às fls. 66/67, nos termos do relato da DRJ
que:

2014 - IRPJ - DCTF quando da emissão deste relatório, deixamos de declarar o valor
correto, causando uma diferença da ordem de R$ 740,09, a menor, embora tenha
sido consignado na ECF o valor real de R$ 103.350,68, conforme se encontra
registrado nas demonstrações contábeis, espelhando os fatos na conformidade com
a sua escrituração, já devidamente corrigido, de acordo com os anexos
transmitidos, que fazem parte integrante da presente.

2014 - CSLL - DCTF quando da emissão desta informação, deixamos de consignar o
valor correto da ordem de R$ 34.716,10, conforme espelha em nossos registros
contábeis, constantes da ECF correspondente, gerando uma diferença a maior da
ordem de R$ 293,73. Salientamos que todas as informações que se encontravam
desencontradas, foram corrigidas de acordo com os registros contábeis da empresa,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
4
e espelham a situação real, conforme os anexos que foram transmitidos que fazem
parte deste procedimento.

Os valores em aberto se encontram parcelados através do PERT, aguardando
consolidação.

2015 - IRPJ e CSLL - DCTF as informações constantes dos relatórios transmitidos, já
contemplam os valores devidos e devidamente corrigidos, com as inserções das
quantias retidas referentemente nos processos de pagamento.

2016 - IRPJ e CSLL - DCTF, as mesmas observações que foram contempladas com os
relatórios transmitidos e as correspondentes correções deste período, podendo ser
averiguadas nos anexos que ora fazem parte integrantes desta intimação.

Diante de todos os procedimentos que elaboramos e transmitimos, temos a certeza
dos registros que se encontravam divergentes por se só representam a
uniformidade dos procedimentos, sanando assim todas as imperfeições que
existiam, trazendo dessa forma aos resultados obtidos na forma da Legislação
Vigente.
12. Junto com essa resposta o contribuinte apresentou os documentos de fls. 79/106,
contendo extratos com quitação de tributos através do Siafi com créditos adquiridos de
Appex Consultoria Tributária Ltda., CNPJ 15.511.847/0001-08. Dentre os documentos
consta requerimentos, por parte da Appex, solicitando à Secretaria do Tesouro Nacional o
resgate de créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409 IDOC
2754, Lei Orçamentária Anual 2012, para a quitação de débitos de Contribuição
Previdenciária, CSLL e IRPJ, do ano calendário 2015, da empresa Olímpia
Empreendimentos Ltda EPP ME.
13. No Termo de Verificação Fiscal o autuante explica que se trata de uma fraude; que há
um conjunto de empresas que faz oferta no mercado de créditos junto ao Tesouro
Nacional, dentre elas a Appex; que a empresa vendedora informa ao
comprador/contribuinte que dispõe de crédito financeiro junto ao Tesouro Nacional
baseado em título público e oferece a quitação de tributos através desse crédito. Afirma
ainda que a RFB enviou alertas aos contribuintes a respeito dessa fraude, e que a
fiscalizada também recebeu tal comunicação em sua caixa postal eletrônica, e abriu-a no
dia 21/09/2015. Essa mensagem foi anexada à fl. 232, e contém o seguinte teor:
(...)
14. A fiscalização não aceitou as retificações feitas na DCTF, por terem sido transmitidas
no curso da ação fiscal, ou seja, sem espontaneidade. Justifica que a ação fiscal foi
iniciada em 23/11/2018 e que as retificações foram entregues em 27/11/2018. Quanto às
parcelas que o contribuinte alega ter parcelado através do PERT, a autoridade fiscal
afirmou que tal procedimento não seria permitido, citando o disposto no inciso VI,
parágrafo 5o, artigo 4o da Instrução Normativa RFB no 1711, de 16/06/2017, que
determina que a adesão ao PERT implica o expresso consentimento do sujeito passivo,
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
5
nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, quanto à
implementação, pela RFB, de endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu
domicílio tributário, com prova de recebimento. E que a fiscalizada, mesmo instada por
carta da Receita Federal a renovar sua opção pelo DTE, não o fez.
15. Dessa forma, procedeu-se ao lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, com as bases de
cálculo assim demonstradas:

PRELIMINAR - READQUIRIMENTO DA ESPONTANEIDADE
Afirma a Recorrente, em sede de preliminar, que a DRJ concordou que ocorreu
retificação das DCTFs durante a ação a fiscal e que mesmo se tivesse ocorrido, teria conseguido o
benefício de adquirir a espontaneidade porque durante três meses não ocorreu nenhuma
intimação ou comunicado para a empresa, afirmando que o CARF já admitiu a reaquisição de
espontaneidade pelo contribuinte quando o Fisco não dá seguimento à fiscalização iniciada há
mais de 60 dias.
Isso porque, o artigo 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72, estabelece que, decorrido o
prazo de 60 (sessenta) dias, o sujeito passivo da obrigação tributária readquire a espontaneidade
em razão da inércia da fiscalização na prática de ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Afirma que no caso, o contribuinte foi intimado em 21/11/2000 para apresentar
documentos, sendo que em 13/12/2000 aderiu ao REFIS, nos termos da Lei 9.964/00, quando
confessou os débitos. Contudo, após 60 dias contados da intimação do contribuinte, o fisco não
praticou qualquer ato escrito que indicasse o prosseguimento da fiscalização, quando readquiriu-
se a espontaneidade pela empresa.
Argumenta que decorrido o prazo de 60 dias disposto na legislação do processo
administrativo, o sujeito passivo readquire a espontaneidade pela inércia da fiscalização que não
dá seguimento ao processo. Tal situação determinaria a exclusão da cobrança de multa de ofício
pelo não pagamento do tributo, fundamentando que seria o caso de reconhecimento da
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
6
espontaneidade, pois, o Auditor teria deixado de praticar um ato formal que comprova a
continuidade da fiscalização.
A preliminar, na verdade, é argumento de mérito, sendo, portanto, rejeitada.
MÉRITO
A recorrente em sua impugnação discordou do procedimento adotado pela
fiscalização na tentativa de sua localização. No entanto, não manteve esse argumento no Recurso
Voluntário.
A Recorrente também não apresentou argumento relacionado a sua inaptidão
declarada nos autos do processo número 10530.724156/2019-63, a princípio apensado ao
presente, mas posteriormente desapensado.
Por outro lado, não fora apresentado impugnação quanto a responsabilidade
tributária e nem Recurso Voluntário sobre essa responsabilização.
Com isso, o objeto do Recurso Voluntário restringiu-se na questão de
espontaneidade e redução da multa de 150%.
A Recorrente alega espontaneidade das retificações da DCTF. Argumenta que o
sistema da Receita Federal recepcionou as DCTFs; que no momento que o Auditor esteve para
entregar o TIPF no local informado pelos moradores onde funcionava a "Construtora de Clóvis",
ele não o fez; que, decorrente disto, a relação de fiscalização não foi completada, estando assim, o
contribuinte em "estado'' de espontaneidade, valendo o declarado nas DCTFs.
No caso, a ciência do Termo de Início foi efetivada mediante edital, à fl. 257, e
ocorrida no dia 23/11/2018. As DCTFs retificadoras foram entregues em 27/11/2018, conforme fls.
107/205.
Ocorre que o início da ação fiscal tem por efeito excluir a espontaneidade do sujeito
passivo, nos exatos termos do artigo 7°, § 1° do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo
da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Consequentemente, a DCTF entregue após o início do procedimento fiscal não
produz efeito sobre o lançamento de ofício, conforme súmula n° 33 do CARF, e precedentes
recentes, abaixo citados:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
7
Consequentemente, a DCTF entregue após o início do procedimento fiscal não
produz efeito sobre o lançamento de ofício, conforme súmula n° 33 do CARF.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário tenta emplacar o argumento no
sentido de que o processo de fiscalização teria ficada parado por mais de 60 dias e que, por esse
motivo, a espontaneidade teria sido caracterizada. Todavia, referida alegação não afasta a
aplicação da Súmula CARF 33.
Da multa de 150%.
A Recorrente contesta a aplicação da multa de 150% argumentando que foi vítima
de uma quadrilha de estelionatários, envolvendo boletos de pagamentos aos estelionatários e que
a multa de 150% é exigida quando existe dolo ou simulação do contribuinte.
Argumenta que pagou por um crédito que ele não tinha condições técnicas de saber
que era fraudulento, inclusive com "chancela" de Órgão Governamentais (STN, Comprot etc.).
Ocorre que a previsão legal da multa qualificada de 150% encontra-se no art. 44,
§1° da Lei no 9.430, de 1996, com a redação vigente à época dos fatos, e Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...................................................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
_________________________________________________________________
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
8
Portanto, eventual prejuízo sofrido em favor do estelionatário não descaracteriza
sua conduta dolosa, visto que não agiu de boa-fé quando firmou contrato com a Appex
Consultoria Tributária Ltda (com data de 21/01/2015, conforme fls. 301/305) e pagou por seus
serviços (boletos às fls. 488/509).
Por outro lado, a fiscalização teve conhecimento dessa tentativa de quitação de
débitos não pela Recorrente e mais, a ter conhecimento enviou mensagem ao endereço eletrônico
da Olímpia Empreendimentos Ltda EPP ME explicando, com minúcias, que se tratava de uma
fraude e que o contribuinte deveria apresentar ou retificar sua DCTF para incluir os débitos não
declarados, sob pena de: i) imposição de multas, que poderia chegar a 225% do valor do débito; ii)
representação fiscal para fins penais; iii) possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem
solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica.
Ou seja, a Recorrente foi alertada pela fiscalização e nada fez para demonstrar sua
boa-fé.
A Recorrente recebeu referida comunicação e abriu-a no dia 21/09/2015, conforme
consta nos dados de envio da mensagem, à fl. 232. Apesar de consciente da irregularidade de sua
situação fiscal, decidiu retificar as DCTFs somente TRÊS ANOS DEPOIS em 27/11/2018, poucos dias
após receber o Termo de Início de Fiscalização. Assim como, somente em 23/05/2019, decidiu
comunicar os fatos ao MPF, conforme manifestação de fl. 542.
Desta maneira, a omissão da Recorrente em retificar as DCTFs e declarar os débitos
omitidos caracteriza o dolo de sonegação, com evidente intuito deliberado de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
9
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
10
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Em face do exposto, voto por conhecer, afastar a preliminar e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo,
todavia, de ofício, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100% em
face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.481 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724149/2019-61
11
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, sendo
mantida, no mais a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 627
DF CARF MF
Original